Tribunal: TJES
Processo: 5026685-83.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026685-83.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AROMATICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026685-83.2022.8.08.0035

APTE:
AROMÁTICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.

A
PDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGULAMENTAÇÃO SANITÁRIA. RDC Nº 327/2019 DA ANVISA. MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANNABIS. VEDAÇÃO. COMPETÊNCIA REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aromática Farmácia de Manipulação Ltda. contra sentença que denegou a segurança postulada em mandado de segurança preventivo. O writ foi impetrado para que o Chefe da Vigilância Sanitária do Município de Vila Velha se abstivesse de aplicar sanções pela manipulação e/ou dispensação de medicamentos à base de Cannabis. A Apelante sustenta que é autorizada pela ANVISA a manipular e dispensar medicamentos e que a norma municipal, ao autorizar a comercialização de produtos à base de Cannabis apenas por farmácias sem manipulação, violaria princípios constitucionais, como a igualdade, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a RDC nº 327/2019 da ANVISA extrapola o poder regulamentar ao proibir a manipulação e limitar a dispensação de medicamentos à base de Cannabis às farmácias sem manipulação;
(ii) definir se a norma ofende direitos constitucionais da Apelante, como a isonomia, a livre iniciativa e o livre exercício de atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ANVISA, no exercício de sua competência legal (Lei nº 9.782/1999, art. 2º, III e § 1º, II), regulamenta a segurança sanitária dos produtos, e a RDC nº 327/2019 estabeleceu vedações expressas à manipulação de medicamentos à base de Cannabis e limitou sua dispensação às farmácias sem manipulação ou drogarias, com base na necessidade de controle rigoroso da matéria-prima para fins medicinais e na prevenção de desvios para usos ilícitos.

A definição da ANVISA está em conformidade com o art. 3º da Lei nº 13.021/2014, que distingue farmácias com e sem manipulação. A proibição da manipulação decorre da incompatibilidade desse processo com o controle sanitário exigido para produtos derivados de Cannabis, restringindo-se à comercialização de produtos industrializados.

A prevalência do interesse coletivo na proteção da saúde pública justifica as restrições impostas pela RDC nº 327/2019, em observância ao princípio da legalidade e ao poder regulamentar legítimo da ANVISA, não havendo abusividade ou violação aos princípios da isonomia, livre iniciativa e livre concorrência.

A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do TJES e de outros Tribunais, tem reconhecido a legalidade da RDC nº 327/2019, afastando alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma, bem como a inexistência de direito líquido e certo em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ANVISA detém competência regulamentar para impor vedações e restrições no âmbito sanitário com base na Lei nº 9.782/1999, visando à proteção da saúde pública e ao controle de produtos de interesse medicinal.

A vedação à manipulação e a limitação da dispensação de medicamentos à base de Cannabis às farmácias sem manipulação prevista na RDC nº 327/2019 não configuram violação aos princípios constitucionais da isonomia, livre iniciativa e livre concorrência, prevalecendo o interesse coletivo na segurança sanitária.

Inexiste direito líquido e certo para farmácias de manipulação comercializarem ou manipularem medicamentos à base de Cannabis, diante da regulamentação válida da ANVISA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e caput, 170; Lei nº 9.782/1999, art. 2º, III e § 1º, II; Lei nº 13.021/2014, art. 3º; RDC nº 327/2019, arts. 15 e 53.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 5004945-77.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023.

TJSP, Ap. Cível 1021621-08.2022.8.26.0053, Rel. Fermino Magnani Filho, j. 10.10.2022.

TJ-GO, Ap. Cível 5235101-87.2020.8.09.0006, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 18.08.2022.

TJ-RJ, APL 0198326-29.2022.8.19.0001, Rel. Des. Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy, j. 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026685-83.2022.8.08.0035

APTE:
AROMÁTICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.

A
PDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de apelação
cível
interposta por Aromática Farmácia de Manipulação Ltda.,
uma vez que inconformada com a sentença de
ID nº 8498493, que denegou a segurança postulada nos autos do
writ
impetrado em face de ato do Chefe da Vigilância Sanitária do Município de Vila Velha
,
consubstanciado na abstenção
de lhe aplicar qualquer sanção pela manipulação e/ou dispensação de medicamentos à base de Cannabis.

N
as suas razões (Id 8498496), em apertada síntese, sustenta que é autorizada a manipular e dispensar medicamentos à base de substâncias autorizadas pela ANVISA”, no entanto,
a
vigilância sanitária
municipal,
ao editar norma autorizando a dispensação e fabricação de produto à base de Cannabis, apenas liberou às farmácias sem manipulação (drogarias), criando distinções entre as farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação, em total desamparo legal, extrapolando o poder regulatório e limitando o livre exercício da atividade econômica, em ofensa aos arts. 5º, II, e 170 da Constituição Federal e art. 4º da Lei de Liberdade Econômica, bem como violando o princípio da igualdade previsto no art. 5º, caput, da CF.

Assim, requer a reforma da sentença, para que se reconheça
o seu direito líquido e certo à manipulação de fármacos à base de Cannabis, obstando eventual autuação por parte do serviço de vigilância sanitária do
M
unicípio de Vila Velha.

De início, nos termos dos artigos 2º, inciso III e § 1º, inciso II e 7º, inciso III, da Lei nº 9.782/99
1
, dentre as atribuições da
ANVISA,
insere-se
o poder de estabelecer normas para proteger a saúde, bem como garantir a segurança sanitária dos produtos e serviços disponibilizados à população.

Nessa diretiva
, editou a Resolução RDC nº 327/2019, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais e dá outras providências.

Assim, a teor dos
arts.15 e 53 “caput” da

citada Resolução
,
estabeleceu-se que a vedação de
manipulação de fórmulas que contenham derivados ou fitofármacos à base de cannabis, permitindo a dispensação de tais produtos apenas em “farmácias sem manipulação ou drogarias”.

C
onfira-se a redação:

Art. 15. É vedada a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis spp.

Art. 53. Os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado.

Do normativo acima extrai-se que a questão transborda a desigualdade entre as farmácias, porquanto apenas aquelas que possuem processo de dispensação e que estão autorizadas o manuseio da cannabis com a finalidade terapêutica, o que de fato se regulamentou foi
a necessidade de controle sobre a fonte de matéria-prima, permitindo somente a comercialização de produtos industrializados, autorizados pela ANVISA, para evitar o desvio para uso não medicinal, que a lei proíbe expressamente.

Diante disso, imperioso o diálogo da
RDC nº 327/2019
com o art.3º da Lei 13.021/2014, que estabelece a definição de farmácia, confira-se
:

"Art. 3º Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos.

Parágrafo único. As farmácias serão classificadas segundo sua natureza como:

I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;

II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica."

Ora
, se o objetivo é o controle da fonte da matéria-prima,
permitindo somente a comercialização de produtos industrializados autorizados pela ANVISA,
por certo,
de acordo com a classificação acima,
apenas as farmácias sem manipulação ou drogaria
s
estão autorizados comercializaçã
o dos medicamentos à base de cannabis, porquanto os manipulados não se submetem
ao rigoroso controle e aprovação da Autarquia.
Fabricação e manipulação são processos que não se confundem.

Assim, a
proibição da manipulação decorre da incompatibilidade desse processo com o controle sanitário exigido para produtos derivados de Cannabis, restringindo-se à comercialização de produtos industrializados.

Ressalte-se
que as cautelas estabelecidas pelo órgão regulamentador visam a proteção da saúde pública, ou seja, trata-se de interesse coletivo que se sobressai em face da livre iniciativa privada.

A
corroborar, peço vênia para transcrever excerto do r.Parecer do douto Procurador de Justiça Luis Augusto Suzano,
que se manifestou no sentido de que
“a segurança e a saúde da população se sobrepõem ao direito da Apelante ao livre exercício de sua atividade, que, ademais, é regulada pelas resoluções normativas da própria ANVISA, logo, o órgão editor da medida questionada é precisamente aquele com competência para normatizar a atividade profissional da Recorrente, sendo certo que inexistem abusos ou excessos na edição da RDC nº 327/2019”.
(Id 9392286)

Assim,
desconhecendo violação a
parâmetro
s

de legalidade ou constitucionalidade da RDC ANVISA nº 237/19
a afastarem a sua vigência, inexiste violação a direto líquido e certo da Apelante
.

S
obre o tema já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMERCIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DE CANNABIS – REGULAMENTAÇÃO PELA ANVISA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO O MUNICÍPIO – RECURSO IMPROVIDO.
1 - A RDC 327/2019 estabeleceu os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como para a comercialização, a prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais. 2 - Tal Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA regulamentou a atividade de fabricação e comercialização de produtos à base de Cannabis para fins medicinais, estabelecendo, inclusive, no seu art. 53, a RDC 327/2019 que a dispensação desses produtos deveria ser feita exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante prescrição médica, eliminando a possibilidade de uma outra instituição, que não seja uma farmácia sem manipulação, atuasse na comercialização desses produtos.

3 - As alegações da ora agravante, com fundamento na apontada incorreção da restrição contida na RDC 327/2019, da ANVISA, que proíbe as farmácias magistrais de trabalharem com substâncias derivadas da Cannabis, não se mostra plausível, inexistindo, na conduta do Município agravado, abusividade, ilegalidade ou desrespeito aos princípios constitucionais que asseguram a isonomia, a ampla defesa e o devido processo legal.
4 - Recurso improvido. (TJES, AI 5004945-77.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 28.02.2023).

E também os Tribunais:

“
MANDADO DE SEGURANÇA –
Impetração para acautelar-se do risco de sofrer sanção administrativa pela dispensação dos produtos tratados na RDC nº 327/2019, com ativos derivados vegetais ou fitofármacos de cannabis spp, sejam industrializados, manipulados ou por ocasião da manipulação – Resolução que cuida de autorização sanitária especial às empresas que pretendam fabricar, importar e comercializar esses produtos para fins medicinais – Vedação expressa quanto à manipulação de fórmulas magistrais a partir desse vegetal – Produtos que devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias – Descabimento da tese de suposta desigualdade, vez que nem mesmo à drogarias convencionais é permitido o manuseio dessa substância – Fabricação que não se confunde com manipulação – Rigoroso procedimento a ser seguido na composição do produto com cannabis sativa – Alegação infundada de que a restrição de dispensação criaria uma reserva de mercado em afronta à Lei Federal nº 13.874/2019 – Atuação da ANVISA no controle e fiscalização de produtos e substâncias de interesse da saúde amparada na Lei Federal nº 9.782/1999 – Inexistência de abuso do poder regulatório da norma em questão – Competência para o teor tratado que é atribuida de modo expresso pelo artigo 15, inciso III, da referida Lei Federal nº 9.782/1999
– Reconhecimento dessa competência pelo Superior Tribunal de Justiça – Precedente jurisprudencial – Apelação não provida”. (TJSP; Apelação Cível 1021621-08.2022.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 11/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS MAGISTRAIS CONTENDO DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS À BASE DE CANNABIS SPP. PROIBIÇÃO. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA RDC Nº 327/2019. AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a RDC nº 327/2019 proibiu a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de cannabis spp, e limitou a dispensação de tais produtos exclusivamente às farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante prescrição médica, e considerando, ainda, que tais determinações não extrapolam o poder regulamentar da ANVISA, bem como a competência que lhe é atribuída pela Lei nº 9.782/99, revela-se ausente o direito líquido e certo invocado pela impetrante e, por conseguinte, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.
2. RECURSO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJ-GO 5235101-87.2020.8.09.0006, Relator: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. RESOLUÇÃO ANVISA Nº 327/2019. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE.
[...].

A Resolução nº 327/2019 decorre do legítimo poder regulatório conferido à ANVISA, não se evidenciando a violação de direito líquido e certo do impetrante, na medida que o art. 53 não permite a manipulação de produtos derivados da cannabis sativa. Não verificada ofensa aos princípios da livre concorrência, livre iniciativa e isonomia, considerando a prevalência ao interesse público e a proteção à saúde da coletividade. Precedentes desta Corte e do TRF1. Assentado o dever da autoridade fiscalizadora de fiscalizar e de punir eventual dispensação e manipulação do produto pela impetrante, que possui respaldo da agência reguladora.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS, Ap. Cível, Nº 50375975520208210001, Vigésima Primeira Câmara Cível, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 25-08-2021).

Apelação Cível. Direito Administrativo. Mandado de Segurança Preventivo. Farmácia de Manipulação. RDC nº 327/2019 da ANVISA. Segurança denegada. Recurso da impetrante.
[...].

2. Writ impetrado em face do Dirigente da Subsecretaria da Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses do Município do Rio de Janeiro, objetivando a concessão da ordem, para que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à impetrante, por ocasião da dispensação os produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados e manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis sativa - produtos descritos nos artigos 2º, 3º e 4º da mesma Resolução. 3. Impetrante alega ameaça ao seu direito líquido e certo, em virtude das vedações impostas pela RDC ANVISA nº 327/2019, com a proibição de manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos de cannabis sativa e a proibição de dispensação dos produtos à base de cannabis por farmácias de manipulação. 4. Resolução baixada pela Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC 327/2019) que, assim como todo e qualquer ato administrativo, possui presunção de legalidade, inexistindo, a princípio, qualquer vício que possa consubstanciar no afastamento da sua observância pela impetrante. Medida tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, consubstanciada na vedação à manipulação da substância, que tem por objetivo proteger a saúde pública. 5. Vedado ao Poder Judiciário discutir o mérito do ato administrativo, cabendo apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes. 6. Inexistência de direito líquido e certo a amparar a concessão da ordem postulada no mandado de segurança
. 7. Sentença que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01983262920228190001 202300101110, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 19/04/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. CANNABIS SATIVA. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA SUBSECRETÁRIO INTEGRANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE. PRETENSÃO DE MANIPULAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE TÊM COMO INSUMO O EXTRATO DE CANNABIS SATIVA. DEFINIÇÃO DE FARMÁCIA, A QUAL É PREVISTA NA LEI Nº 13.021/14. ARTIGO 3º, INCISOS I E II, QUE APRESENTA A DISTINÇÃO ENTRE FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIA DA FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO. RDC Nº 327/2019, ELABORADA PELA ANVISA, QUE VEDA A MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS MAGISTRAIS CONTENDO DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS À BASE DE CANNABIS SPP, E PERMITE A DISPENSAÇÃO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS À BASE DE CANNABIS TÃO SOMENTE ÀS FARMÁCIAS SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 15 E 53, RESPECTIVAMENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA A QUO QUE NÃO MERECE REPAROS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00661681020228190001 202200169226, Relator: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 25/01/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RDC 327/2019 DA ANVISA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - PROIBIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE PRODUTOS DE CANNABIS - ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - SEGURANÇA DENEGADA. - C
onsiderando que a ANVISA, por meio da RDC 327/2019, restringiu a dispensação dos produtos à base de Cannabis às farmácias sem manipulação, sem extrapolação de seu poder regulamentar, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50084774620228130024, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2024)

P
or todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença que denegou a segurança à Apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Artigo 2º - Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária:

(...)

III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde;

(...)

§ 1º - A competência da União será exercida:

(...)

II - pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS, em conformidade com as atribuições que lhe são conferidas por esta Lei; (...).

Artigo 7º - Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo:

(...)

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.